Tribunal: TJMT
Processo: 0002815-85.2019.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002815-85.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALAN NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 015.496.362-35 (APELANTE), WANDERSON MACIEL GRANGEIRO - CPF: 689.620.532-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA VENTURA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INVESTIGAÇÃO POLICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRAFICÂNCIA CONFIRMADA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA DROGA – FLAGRANTE PRECEDIDO DE “CAMPANAS” – DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- Não há que se cogitar de absolvição por falta de prova, se denúncia anônima é posteriormente verificada através de diligência policial, inclusive, com “campana” que culmina em prisão em flagrante do apelante e apreensão de droga ilícita, bem como, se tal resultado se demonstra por depoimentos seguros de policiais e harmônicos com as demais provas dos autos a evidenciar que o crime existiu e quem foi seu autor;

- Em consonância com o Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT deste TJMT,
ad litteram:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Alan Nascimento de Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
1 ano
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
167 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal (Id. 35135490)

Em suas razões recursais,
Alan
pleiteou a
absolvição,
alegando
insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva (Id. 29266977).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 29266980);
igualmente
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 35135490):

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE
- NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS UNÍSSONOS
- COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS CARACTERIZADA - DECRETO SINGULAR QUE SE ENCONTRA EM
PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
COLHIDO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ADOÇÃO
PER RELATIONEM
DAS BEM

LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS - ART. 17, §§ 2º E 3º, DA RECOMENDAÇÃO Nº 57 DO CNMP - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE - PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020